Tribunal: TJPA
Processo: 0050882-57.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050882-57.2009.8.14.0301

APELANTE: HELENA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FABIOLA DE MELO SIEMS, MARCIO MOTA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A CITAÇÃO ORDENADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0050882-57.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS (OAB/PA 17.608)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 15876024)

AGRAVADA: HELENA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO: JOSE ACREANO BRASIL (OAB/PA 1.717) e OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSANGELA DE NAZARÉ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para reformar a sentença julgado procedente em parte o pedido inicial, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar os valores alusivos ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo precário, respeitada a prescrição quinquenal (Tema 608), tudo apurado em liquidação. Prejudicado o apelo ministerial.

Em síntese, o agravante alegou que tendo a agravada prestado serviços de 12/06/2003 até 15/02/2006 e ajuizada a ação somente em 2009, deve ser reconhecida a prescrição bienal alusiva ao FGTS (art. 7º, XXIX da CF). Nestes termos requereu o provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso concreto houve vínculo temporário entre 12/06/2003 até 15/02/2006.

Não cabe falar em prescrição bienal, visto que a ação ordinária fora ajuizada em 19/09/2007 (ID 616756 – Pág. 3) e não em 2009 como equivocadamente alegado pelo agravante.

Deve ser considerada a interrupção da prescrição em razão da citação ordenada pelo juízo incompetente na forma que era prevista no art. 219 do CPC/73, atual art. 240 do CPC/2015, portanto restou observado o biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
ao gravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2023